Tribunal: TJDFT
Processo: 0720845-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Apelação cível. Busca e apreensão - DL 911/69. Gratuidade de justiça. Capitalização diária de juros. Comprovação da mora. Tema 1.132. Carta registrada com aviso de recebimento devolvida ao remetente por motivo ausente.
1. Requerida a gratuidade de justiça em contestação e não apreciada pelo Juízo a quo, impõe-se o seu deferimento, com efeitos a partir da data do requerimento.
2. Ante a falta de informação da taxa diária de capitalização na cédula de crédito bancário deve prevalecer a da capitalização mensal indicada no contrato.
3. Comprovado o envio de notificação extrajudicial para o endereço fornecido no contrato, o que basta para comprovar a mora - REsps. 1.951.888 e 1.951.662 (Tema 1.132).